Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGANTE), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA QUE OS BENS PERMANEÇAM COM OS DEVEDORES ENQUANTO PERDURAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Não há como conhecer de agravo interno que traz em suas razões fundamentação totalmente dissociada da situação fática dos autos, notadamente quando não há qualquer relação entre os fundamentos da decisão atacada e as próprias razões, eis que a situação em discussão reside acerca da viabilidade do pedido de manutenção dos bens com as empresas em recuperação, face a essencialidade deles, enquanto que as razões fazem menção à teoria da imprevisão e ao “pacta sunt servanda”, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia de COVID-19.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, é viável a multa destinada à instituição bancária, em razão de interposição de Agravo Interno, no qual foi acolhida, unanimemente, preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e não conhecido o recurso; todavia, consoante entendimento dominante do STJ, a aplicação da penalidade não é automática, devendo-se ficar demonstrado o caráter protelatório, o que inexistiu nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e outras – todas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021445-79.2020.8.11.0000,
em face de acórdão que
NÃO CONHECEU o agravo interno
interposto por
BANCO VOLVO,
acolhendo-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Em síntese, a Embargante defende a ocorrência de omissão, posto que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o requerimento de aplicação de multa ao Agravante/Embargado, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

A parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves – Procurador de Justiça – opina pelo recebimento dos embargos, mas pela rejeição do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e outras – todas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021445-79.2020.8.11.0000,
em face de acórdão que
NÃO CONHECEU o agravo interno
interposto por
BANCO VOLVO,
acolhendo-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA QUE OS BENS PERMANEÇAM COM OS DEVEDORES ENQUANTO PERDURAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não há como conhecer de agravo interno que traz em suas razões fundamentação totalmente dissociada da situação fática dos autos, notadamente quando não há qualquer relação entre os fundamentos da decisão atacada e as próprias razões, eis que a situação em discussão reside acerca da viabilidade do pedido de manutenção dos bens com as empresas em recuperação, face a essencialidade deles, enquanto que as razões fazem menção à teoria da imprevisão e ao “pacta sunt servanda”, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia de COVID-19.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, é imperioso reconhecer a omissão no acórdão em questão, pois não foi analisado o pedido de aplicação de multa
ao Agravante/Embargado, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Assim, é necessário o aclaramento.

Todavia, não é o simples fato do agravo interno não ser conhecido, ainda que de forma unânime, que impõe a aplicação da multa, de forma automática. É necessário o reconhecimento de utilização do recurso de forma procrastinatória, o que não se demonstrou nesses autos.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA

– APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

Constatada a contradição apontada no acórdão que julgou o agravo interno, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, empregando efeitos infringentes à decisão, a fim de afastar a multa aplicada com base no artigo 1021, § 4o, do CPC. (N.U 1015683-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)”.

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, na interposição do recurso de agravo interno, posto que seu desprovimento não era manifesto, mostra-se descabida a aplicação de multa, prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1007971-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 03/03/2021)”.

Posto isto, em consonância com o parecer, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021